Tribunal: TJBA
Processo: 0500900-94.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500900-94.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: RAILTON LIMA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CERDEIRA FERREIRA, EDER RICARDO FIOR

APELADO: EDIVAN CONSTANTINO DE MORAIS e outros

Advogado(s)
:
CIRO SILVA DE SOUSA, RAFAEL LINO DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DE VEREDICTO ABSOLUTÓRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. CONFORMIDADE COM OS TEMAS 1087, 339 E 660 DO STF. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, por aplicação dos Temas 1087, 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal.

2. O agravante sustenta ofensa à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e ausência de fundamentação do acórdão recorrido, insurgindo-se contra a aplicação dos referidos paradigmas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada aplicou corretamente os Temas 1087, 339 e 660 do STF ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto contra acórdão que anulou veredicto absolutório do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno limita-se à verificação da similitude fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e os paradigmas de repercussão geral aplicados na decisão agravada.

5. O Tema 1087 do STF firmou o cabimento de apelação com fulcro no art. 593, III, “d”, do CPP nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri se mostre manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese à qual se amolda o acórdão recorrido.

6. O Tema 339 do STF considera atendido o dever constitucional de fundamentação quando a decisão expõe, ainda que de forma sucinta, as razões essenciais ao deslinde da causa, sem exigir o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, requisito observado pelo acórdão recorrido.

7. O Tema 660 do STF nega repercussão geral à controvérsia atinente à ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É cabível a negativa de seguimento de Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, quando o acórdão recorrido, ao anular veredicto absolutório do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos, encontra-se em conformidade com os Temas 1087, 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CPC, art. 1.030, I, “a”; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1087 (ARE 1225185/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes); STF, Tema 339 (AI 791292, Rel. Min. Gilmar Mendes); STF, Tema 660 (ARE 748371, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Criminal n.º 0500900-94.2019.8.05.0146, em que figuram como Agravante EDIVAN CONSTANTINO DE MORAIS e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.